Tribunal: TJDFT
Processo: 0759060-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0759060-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIVINA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu que "proceda à cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos do relatório médico, observadas as diretrizes regulatórias pertinentes e a ordem de prioridade de atendimento da paciente conforme os protocolos médicos aplicáveis”. A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo a quo e não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Com a análise exauriente da questão na sentença, o momento é de julgar mérito recursal, mesmo porque a situação de urgência já foi rejeitada e não há notícia de alteração do quadro vivenciado pela parte. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, pode justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. Na hipótese, despeito da gravidade da doença, os registros da Secretaria de Saúde indicam que o risco é amarelo, circunstância que não autoriza a concessão da medida. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos para elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA